Tribunal: STF
Processo: RE 1360046
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA ESPECIAL – TERMO INICIAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PROVENTOS VENCIDOS – IMPOSSIBILIDADE – ABONO DE PERMANÊNCIA – RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INVIABILIDADE -– REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – DESCABIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO – AUTORIDADE E EFEITO VINCULANTE DE PRECEDENTES DO STF – OBSERVÂNCIA. - Em conformidade com o enunciado da sumula vinculante n. 33, do STF, e observado o disposto no art. 49, II, c/c art. 57, §2º, da Lei n. 8.213/91, imperativa a retroação dos efeitos da aposentadoria especial à data do requerimento administrativo, restando, porém, obstada a percepção dos proventos vencidos, frente a continuidade do vínculo funcional do servidor, com o consequente recebimento dos respectivos vencimentos. - A obrigação de restituição dos descontos previdenciários, indevidamente, efetivados nos vencimentos da servidora, deve recair, exclusivamente, na autarquia previdenciária municipal, que, além de ostentar autonomia administrativa e financeira, beneficiou-se dos valores que lhe foram vertidos a tal título pelo Município. - Se a decisão recorrida não contempla a condenação ao pagamento do abono de permanência, mas, exclusivamente, a restituição dos descontos previdenciários efetivados, de maneira indevida, nos vencimentos da servidora, inviável a pretendida declaração da solidariedade do Município, quanto ao cumprimento da referida obrigação de fazer. - A tardia concessão da aposentadoria especial pela administração pública, por si só, não retrata ato ilícito indenizável, à mingua da efetiva comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, já que meros aborrecimentos e dissabores não configuram dano moral. - Diante da autoridade e do efeito vinculante dos julgamentos proferidos pelo STF (RE 870947) e pelo STJ (RESP 1.270.439/PR), submetidos ao rito do art. 1.036, do CPC, as dívidas fazendárias, excetuadas as decorrentes de relações jurídico-tributárias, sujeitam-se à atualização monetária pelo IPCA-E e à incidência dos juros moratórios, equivalentes aos aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação” (eDOC 14, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; 37, § 6º; e 201, §1º, do texto constitucional, bem como contrariedade ao que decidido pelo STF no julgamento do Tema 709 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se possuir direito a receber as parcelas da aposentadoria desde o requerimento administrativo e aponta, como fundamento, decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 da repercussão geral, em que se fixou tese sobre o direito de acumulação de aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde. 



    Argumenta-se que “já tinha o direito adquirido de se aposentar no momento do requerimento, bem como o direito de receber as parcelas da aposentadoria desde o requerimento até a sua concessão” (eDOC 21, p. 8).



    Com base nisso, requer-se a retroação dos efeitos financeiros do reconhecimento do direito à aposentadoria especial desde a data do requerimento, para que lhe seja garantido o pagamento das parcelas de aposentadoria desde então.



    O parecer da Procuradoria-Geral da República foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. PLEITO PARCIALMENTE DEFERIDO EM SEDE ORDINÁRIA. RE ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXVI, 37, §6º, E 201, §1º, DA CF. TEMAS NÃO ANALISADOS PELA CORTE A QUO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO RECURSO” (eDOC 29, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que a recorrente realizou o requerimento administrativo de aposentadoria especial em junho de 2016, mas que, em razão do indeferimento administrativo do pedido, continuou a laborar até o dia 31 de dezembro de 2017, data em que deferido judicialmente o pedido de antecipação de tutela que concedeu, liminarmente, o direito à aposentadoria especial. 



    Entendeu, ainda, o TJMG que, tendo em vista o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria especial desde novembro de 2013, a recorrente possuiria direito à restituição dos descontos realizados a título de contribuição previdenciária durante o período compreendido até o efetivo afastamento, ocorrido apenas em dezembro de 2017. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    A questão controvertida consiste em aferir a possibilidade dos efeitos jurídicos da aposentadoria especial retroagirem à data do requerimento administrativo; se o primeiro apelado é ou não solidariamente responsável com a obrigação de fazer alusiva à restituição dos descontos previdenciários; se a apelante desincumbiu-se do ônus de demonstrar os requisitos da responsabilidade civil e, por fim, a adequação da sistemática de cálculo dos consectários legais da condenação. 



    Impende registrar, de plano, conquanto fixado o dia 31/12/2017, data do deferimento do pedido de antecipação da tutela, como o termo inicial da aposentadoria especial, o julgador da causa reconheceu, também, que a apelante faria jus à restituição dos descontos previdenciários, desde novembro de 2013, quando foram implementados os requisitos próprios e necessários à concessão da aposentadoria especial.



    Por sua vez, extrai-se da Portaria n. 021/2018 (ordem 52) que a aposentadoria especial da apelante foi concedida pela administração pública municipal, também, a partir 13/12/2017. 



    Neste cenário, além da relação jurídica existente entre as partes ter se iniciado nos idos de 16/05/89, sob a égide do regime celetista (fls. 04 da ordem 14), com averbação do tempo de serviço respectivo (fls. 03 da ordem 22), constitui incontroverso que, em dezembro de 1994, a apelante foi investida no cargo público de enfermeiro, por força de prévia aprovação em concurso público, passando ao regime estatutário e permanecendo no exercício das funções respectivas até 13/12/2017, data em que fora concedida a aposentadoria especial.



    (...) o incontroverso implemento do tempo de serviço de 25 (vinte e cinco) anos, prestado em condições insalubres, na forma prevista pelo art. 57, da Lei n. 8.213/91, conforme consagrado no enunciado da súmula vinculante n. 33, do STF, desde novembro de 2013, tem força bastante para declarar que o ato de aposentação deve retroagir a junho de 2016, data da apresentação do requerimento administrativo reproduzido à ordem 10. 



    Aliás, tal constatação se reforça, ainda mais, pelo fato da sentença reconhecer o direito à restituição dos descontos previdenciários efetivados nos vencimentos, no período compreendido entre novembro de 2013 a dezembro de 2017, questão, inclusive, sujeita aos efeitos da coisa julgada, à mingua de recurso próprio dos apelados para impugná-la.



    (...)



    Porém, no caso concreto, como a apelante continuou no exercício das funções atribuídas ao cargo público, até os idos de dezembro de 2017, auferindo os vencimentos, a declarada retroação dos efeitos da aposentadoria especial não tem força bastante para que possa auferir os proventos de aposentadoria vencidos, a partir de junho de 2016, sob pena de ‘bis in idem’, em manifesto enriquecimento ilícito em detrimento ao erário. 



    Por sua vez, em conformidade com o disposto no art. 40, §19, da CF/88, o abono de permanência constitui verba remuneratória, correspondente ao valor dos descontos previdenciários, devida aos servidores que, mesmo após cumprirem os requisitos necessários à aposentadoria, optam por continuar no serviço público.” (eDOC 14, p. 4-8)



    Tem-se, assim, uma premissa fática essencial no julgado ora impugnado, qual seja, a de que a recorrente permaneceu a receber sua remuneração habitual até dezembro de 2017 e que, por essa razão, não faria jus ao recebimento da aposentadoria, pois configuraria bis in idem na percepção dos valores pela servidora. 



    Anoto que, no julgamento do tema 709 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 791.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.08.2020, assentou-se unicamente que a data de entrada do requerimento da aposentadoria especial será a data de início do benefício, remontando a esse marco os eventuais efeitos financeiros de sua concessão, nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, conforme acórdão assim ementado:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 1. O art. 57,§ 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201,§ 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57,§ 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão. 5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (RE 791961, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.08.2020)



    Efetivamente, não ficou assegurado, especificamente, o recebimento do benefício previdenciário, mas apenas seus efeitos financeiros, o que pode envolver, de fato, o recebimento deste benefício caso não tenha havido o pagamento de qualquer remuneração em razão da continuidade do labor, mas que abarca principalmente outros efeitos, como a eventual complementação da remuneração ou restituição das contribuições previdenciárias pagas quando devido o recebimento do abono permanência.



    Destaco, sobre essa questão, o seguinte trecho do voto condutor do paradigma mencionado (RE-RG 791.961), em que se evidencia a impossibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria com a remuneração pelos serviços prestados, in verbis:



    “(...)



    O dispositivo em tela não introduz proibição total ao trabalho após a obtenção da aposentadoria especial. O aposentado é absolutamente livre para laborar no que desejar, sendo colocados obstáculos apenas no que tange aos serviços tidos como prejudiciais à saúde cujo desempenho justamente ensejou sua aposentação antecipada. 



    É uma questão de observância da teleologia da norma instituidora, de respeito à finalidade da lei e, sobretudo, de proteção à saúde, à integridade e ao bem-estar do obrador. 



    Adicionalmente, é de se ter em vista que, mesmo em relação ao labor especial, não há propriamente proibição, mas sim a colocação de uma escolha ao obreiro, o qual, optando por persistir na atividade, terá seu benefício suspenso. Na hipótese, a limitação colocada, a qual não se mostra de modo algum onerosa ou penosa em excesso, uma vez que inexiste interdição total ao trabalho ou colocação de óbice intransponível ao labor, harmoniza-se com o dever e vontade do Poder Público de agir para proteger o trabalhador, o que é albergado e incentivado pelo texto constitucional. Não entendo, portanto, como possa haver inconstitucionalidade por violência ao art. 5º, inciso XIII, da Constituição da República.



    A propósito, saliento que não prospera o argumento da Corte a quo de que a regra em comento não possui caráter protetivo, visto não vedar o trabalho especial, mas apenas o pagamento da aposentadoria. 



    Primeiramente porque, como exaustivamente demonstrado, a disposição do art. 57, § 8º, da CF insere-se perfeitamente no contexto de proteção ao trabalhador que permeia o benefício da aposentadoria especial, na medida em que, ao condicionar o percebimento da aposentadoria ao afastamento da atividade lesiva, atua como fator de desestímulo ao retorno à atividade ou à continuidade nela; em segundo lugar, porque, ainda que assim o desejasse, não haveria como o legislador estabelecer a vedação absoluta ao trabalho, inclusive o especial, por força do retromencionado art. 5º, inciso XIII, da Lei Fundamental” 



    Nota-se, pois, que a diretriz seguida pelo paradigma caminha em afirmar a essência protetiva da aposentadoria especial sem, contudo, afastar a necessidade de assegurar uma igualdade substancial entre as diversas classes de aposentados, de maneira a não privilegiar de maneira desproporcional os beneficiários da aposentadoria especial. 



    Na espécie, o recebimento das parcelas da aposentadoria desde o requerimento administrativo, na forma requerido pela recorrente, implica em conceder a dupla remuneração da servidora, posto que, durante o período, estava em plena atividade remunerada.



    Dito isso, não se verifica ofensa ao que fixado no julgamento do tema 709 da repercussão geral, posto que, na espécie, o Tribunal de origem garantiu a aposentadoria da recorrente deste a data do requerimento administrativo, bem como a restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciárias desde a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, afastando, apenas, o pagamento das parcelas de aposentadoria desde o requerimento.



    Ainda que assim não fosse, vale ressaltar a existência de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal a afirmar a impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (RE 1.302.501 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2022; grifei) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 1.283.223 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 07.12.2020; grifei)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão da Recorrente é de ser reintegrada no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem decidiu a causa em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, na hipótese dos autos, não é possível a acumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do Regime Geral de Previdência Social. 4. A via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, é inadequada para discutir questões fáticas e interpretar legislação local envolvendo a vacância do cargo público. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE 1.248.884 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.03.2021; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente